Tribunal: TJES
Processo: 5007801-07.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007801-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALFREDO NUNES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n.º 13553592) opostos em face de acórdão (ID n.º 13419864) proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo banco, mantendo a sentença de piso.

2. A parte embargante, VALFREDO NUNES, alega a existência de vícios de obscuridade e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que a redação da sentença, confirmada pelo acórdão, é ambígua quanto à forma de aplicação da compensação do valor principal do empréstimo (R$ 5.036,62). Argumenta que a falta de clareza pode levar à interpretação equivocada de que tal valor seria deduzido do montante a ser restituído a título de juros indevidos (R$ 8.971,64), o que, segundo ele, seria contraditório com o reconhecimento da abusividade do contrato.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. A irresignação do embargante não merece prosperar. Embora levante uma questão pertinente à fase de cumprimento de sentença, não se vislumbra a existência de obscuridade ou contradição no título executivo judicial. A sentença, mantida por esta Turma, estabeleceu de forma clara os parâmetros para o cálculo do valor devido: (I) condenou o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, apurados em R$ 8.971,64 na data da inicial, mais os que se venceram no curso do processo ; e (II) ressalvou o direito do réu de compensar o valor principal creditado em favor do autor (R$ 5.036,62), a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

5. A determinação de que o cálculo final, incluindo a referida compensação, seja realizado na fase de cumprimento de sentença é o procedimento padrão e adequado, não tornando a decisão obscura. O dispositivo do julgado define o direito e os critérios, enquanto a apuração matemática do quantum debeatur (quantia devida) é matéria própria da fase subsequente. A preocupação do embargante sobre a metodologia do cálculo, embora compreensível, deverá ser apresentada e debatida no momento oportuno do cumprimento de sentença, caso a parte adversa apresente cálculo que entenda incorreto.

6. É imperioso ressaltar que tal determinação não torna a sentença ilíquida, em afronta ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. A vedação legal se refere a sentenças que dependem de fatos novos ou provas complexas para a apuração do valor devido. No presente caso, o valor final é plenamente determinável por meros cálculos aritméticos, uma vez que o título executivo já estabeleceu todos os parâmetros necessários (valor principal, juros, correção monetária e montante a ser compensado), o que se coaduna com o entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

7. Da mesma forma, não há contradição. A permissão para compensar o valor do principal recebido pelo consumidor não valida o negócio jurídico anulado. Pelo contrário, é uma consequência lógica do retorno das partes ao status quo ante (estado anterior), princípio que rege a anulação de negócios jurídicos. Se o contrato é desfeito, o consumidor deve devolver o principal que recebeu, e a instituição financeira, tudo o que cobrou indevidamente. A compensação é apenas o instrumento processual para efetivar esse acerto de contas.

8. O que se observa, na verdade, é o mero inconformismo da parte embargante e uma tentativa de obter, por via inadequada, um detalhamento prévio do cálculo a ser realizado em fase de cumprimento, buscando precisar a apuração de uma forma que o título executivo não exige. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

9. Ante o exposto, conheço dos embargos, por tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o acórdão incólume.

10. Diante do exposto, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)